Tribunal: TJDFT
Processo: 0702757-05.2020.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A PRESENÇA DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO NA CENA DO CRIME. COMUNICABILIDADE DA CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. DOSIMETRIA. VETOR CULPABILIDADE VALORADO NEGATIVAMENTE. DECOTADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANUTENÇÃO. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSAS DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. MAJORANTES. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo uso da arma de fogo, mantém-se a condenação dos apelantes.

2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos, mormente a confissão dos acusados e as filmagens da ação delituosa.

3. Para o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão da arma de fogo e a realização de perícia para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos de prova que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva.

4. Constitui ônus da defesa comprovar que a arma utilizada no crime é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão. Precedentes.

5. O emprego de arma de fogo no crime de roubo é circunstância objetiva que se comunica a todos os autores, nos termos do art. 30 do CP.

6. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado.

7. Evidenciada a inidoneidade da fundamentação para a valoração negativa da circunstância judicial relativa à culpabilidade dos agentes, o referido vetor deve ser decotado da dosimetria da pena.

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.